Tribunal: TJES
Processo: 5002145-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002145-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: GUILHERME VALLE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. BENS NÃO DECLARADOS JUNTO AO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL LIMITADO AO TETO DA RESOLUÇÃO DA ANAC. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL (R$10.000,00). DANOS MATERIAIS (R$7.698,83). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID.
3918318
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
GOL LINHAS AÉREAS S/A
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não há nos autos qualquer tipo de comprovação trazida pelo recorrido acerca dos objetos que sua bagagem continha;
b)
que inexiste conduta irregular da recorrente;
c)
que o recorrido não declarou o valor dos bens que teriam sido despachados, o que impossibilita a mensuração do prejuízo;
d)
que não há provas de que o consumidor estivesse, de fato, transportando os bens alegados em sua inicial;
e)
que inexistem danos materiais;
f)
que resta impossibilitada a caracterização de dano moral;
g)
que não houve nenhum tipo de ofensa aos direitos da personalidade;
h)
que o
quantum
relativo ao dano moral deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do extravio definitivo de bagagem.

Pois bem, a parte recorrida teve sua bagagem extraviada definitivamente, desse modo verifica-se que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente, pelo que, passo a expor.

No que concerne ao dano material, as provas carreadas aos autos demonstram e constituem fato incontroverso, que o recorrido teve sua bagagem extraviada definitivamente ao utilizar os serviços de transporte aéreo prestados pelo recorrente.

Contudo, em que pese os documentos trazidos nos autos acerca dos supostos itens presentes na bagagem extraviada, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que optou pelo procedimento de declaração especial de valor junto ao transportador.

Assim, ao não cumprir o regulamentado na Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC, a indenização por dano material submete-se ao limite previsto na resolução.

Dessa forma, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, o valor da indenização a título de danos materiais deve obedecer o teto previsto pela ANAC, limitados a R$7.698,83 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

Como é sabido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como restou comprovado o liame causal, entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, pelos danos materiais (R$7.698,83)

e morais (R$10.000,00) sofridos.

Dessarte, tem-se que restou demonstrado os danos causados aos autores, tendo em vista, que o motivo da viagem era a celebração de casamento do recorrido com a sua noiva e que na bagagem continham todos os pertences, bem como uma joia de presente para sua noiva, de modo que o extravio da bagagem gera no âmago do consumidor a frustração de expectativas naturalmente nutridas.

Nessa medida, a companhia aérea não pode ficar imune às consequências advindas da má prestação de seus serviços.

Por fim, tenho que restou demonstrado nos autos o dano moral, pelo que o valor fixado pelo Juízo a quo, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pelo recorrido, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade (R$10.000,00).

Logo, mantenho a sentença conforme proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados, inclusive em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.